Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-45.2024.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001203-45.2024.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD
RECORRIDA: MUNICIPIO DE DIAMANTINO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO GRATIFICADA DE SECRETÁRIA ESCOLAR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da jornada de trabalho de 30 horas semanais e de pagamento das diferenças salariais decorrentes de 10 horas semanais trabalhadas além da carga horária prevista para o cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional, no exercício da função gratificada de Secretária Escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora, no exercício da função gratificada de Secretária Escolar, está submetida a jornada semanal de 40 horas ou se permanece vinculada à carga horária de 30 horas prevista para seu cargo efetivo; e (ii) verificar se há direito ao recebimento de diferenças salariais pelas 10 horas semanais adicionais laboradas sem contraprestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 70/2022 estabelece jornada de 30 horas semanais para o cargo de Técnico Administrativo Educacional e, em seu art. 39, §3o, prevê função gratificada de dedicação exclusiva para Secretária Escolar, sem, contudo, ampliar expressamente a jornada para 40 horas.
4. A dedicação exclusiva, nos termos da legislação municipal e da Nota Técnica no 231/2016-MP, restringe a acumulação de vínculos remunerados, mas não autoriza presumir acréscimo de jornada sem previsão legal específica.
5. A interpretação de que dedicação exclusiva implica jornada superior à contratual conflita com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, sendo vedada a exigência de prestação de serviço sem previsão legal nem contraprestação pecuniária.
6. A inexistência de norma legal que fixe a jornada da função gratificada em 40 horas inviabiliza a exigência de trabalho adicional sem remuneração, caracterizando enriquecimento ilícito da Administração Pública.
7. Configurado o labor além das 30 horas semanais sem pagamento correspondente, impõe-se o reconhecimento do direito às diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização monetária e juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A função gratificada de Secretária Escolar no Município de Diamantino, regida pela LC no 70/2022, não implica, por si só, ampliação da jornada semanal de 30 para 40 horas, salvo previsão legal expressa. 2. A exigência de prestação de serviço público além da jornada contratual, sem previsão legal nem remuneração correspondente, viola os princípios da legalidade e moralidade administrativa, configurando enriquecimento ilícito da Administração. 3. O servidor que exerce jornada superior à contratual sem recebimento correspondente faz jus ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal no 70/2022, arts. 37, 39, §3o e 48; Lei Municipal no 06/1990, art. 17; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55; Lei 11.960/09, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001203-45.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD - CPF: 722.757.311-72 (RECORRENTE), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025